Tribunal: TJBA
Processo: 8018857-68.2020.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018857-68.2020.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: LEANDRO MATOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
CAIQUE YOHAN DA SILVA SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. FISCAL DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO (GPROD). SUPRESSÃO UNILATERAL INDEVIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Luís Eduardo Magalhães contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, que, negando provimento ao recurso de apelação do ente público, manteve a sentença de procedência determinando o pagamento de parcelas retroativas da Gratificação de Produção (GPROD) ao servidor, no período de janeiro de 2017 até o restabelecimento do benefício. O embargante sustenta a ocorrência de omissões quanto à impossibilidade de concessão automática da vantagem por exigir ato constitutivo formal e quanto à invasão do mérito da atividade administrativa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), notadamente quanto ao dever de exame sobre a necessidade de ato administrativo formal para a concessão da GPROD e sobre os limites da intervenção jurisdicional no mérito da atividade administrativa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada, voltado à sanação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando para a mera rediscussão de matéria já julgada ou para a modificação do resultado do julgamento por simples discordância da parte com a fundamentação adotada.

4. O acórdão embargado apreciou com profundidade e de forma expressa a controvérsia posta em julgamento, assentando que o servidor comprovou a manutenção do exercício de suas funções fiscalizatórias específicas e o preenchimento dos requisitos fáticos estabelecidos na Lei Municipal nº 101/2002 e no Decreto Municipal nº 2.435/2012, de modo que a supressão unilateral sem suporte fático ou legal válido representou violação à legalidade administrativa.

5. Não se cogita de invasão do mérito da atividade administrativa ou da discricionariedade do Poder Executivo, visto que o controle judicial incide diretamente sobre a legalidade do ato de suspensão da verba devida a servidor cujos requisitos legais de percepção continuavam preenchidos.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de provas quando o acórdão resolveu a controvérsia de forma fundamentada e suficiente.

2.
O controle judicial que determina o restabelecimento de gratificação remuneratória de servidor público que preenche os requisitos legais não configura ingerência no mérito administrativo, mas garantia do princípio da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Quinta Câmara Cível, Apelação nº 8018857-68.2020.8.05.0154, Rel. Desembargadora Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, publ. 14/11/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018857-68.2020.8.05.0154
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e como apelada LEANDRO MATOS DE ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR os aclaratórios
, nos termos do voto da relatora.

Salvador,
27 de maio de 2026.